Tribunal: STF
Processo: AR 1092
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-02
Data de publicação: 1985-05-02

Ementa:
4 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CALCULO. CUSTAS E HONORARIOS
ADVOCATICIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
- A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORARIOS DE ADVOGADO E DEVIDA, AINDA
QUANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA A ELA NÃO ALUDE, A PARTIR DE QUANDO
ESTA SENTENÇA FOI PROLATADA.
- SE FOI O AUTOR O CONDENADO NAS CUSTAS, POR TER SIDO A AÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE, E SE ELAS SÓ FORAM ADIANTADAS POR ELE, ESSA
CONDENAÇÃO IMPLICA, APENAS, A PERDA DESSAS CUSTAS, E NÃO QUE, ALÉM
DE PERDE-LAS, TENHA ELE DE ENTREGAR AO EXEQUENTE QUANTIA
EQUIVALENTE A ELAS. EXCLUSAO, EM CONSEQUENCIA, DA CORREÇÃO MONETÁRIA
SOBRE A VERBA DE CUSTAS INDEVIDAMENTE CONSTANTE DO CALCULO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DA PARCIAL PROVIMENTO.